Tribunal: TJMT
Processo: 1017093-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017093-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 08.139.789/0001-78 (APELANTE), GUSTAVO CAETANO GOMES - CPF: 294.655.288-89 (ADVOGADO), LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME - CNPJ: 17.485.527/0001-56 (APELADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ERNANI REZENDE KUHN - CPF: 059.172.401-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , II DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.

Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito de no 1017093-81.2022.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, a fim de condenar a requerida\apelante, ao pagamento de Danos Materiais – ressarcimento das despesas com o conserto do ônibus da autora envolvido no acidente objeto da inicial, no valor de R$138.281,03 - ID 84175473; - ressarcimento das despesas comprovadas com guincho do ônibus – R$12.900,00; ambos os valores devem ser acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo.

Por fim, condenou a parte requerida\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, a apelante aduz, em suma, em culpa exclusiva de terceiros, uma vez que o veículo que trafegava à sua frente realizou uma frenagem brusca de modo que neste contexto, não era previsível evitar a colisão, sobretudo de forma súbita.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para o fim de ser reformada a r. sentença guerreada, desconstituindo-a e julgando-a improcedente a pretensão do apelado, ante a culpa exclusiva de terceiro.

Contrarrazões apresentadas no ID 202992161. Sem preliminares.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Conforme já consta dos autos, na data de 23/12/2021, por volta das 16h40, no km 391 da BR-364, em Ouro Preto do Oeste - RO, a locatária conduzia o veículo (V3) de propriedade do apelado, a saber: Placa: OBS2F51 Marca/modelo: MBENZ/MPOLO PARADISO, Renavam: 01035674014 Ano fabricação: 2014 Chassi: 9BM634061FB976342 Tipo de veículo: Ônibus, quando outro veículo (V1) Placa: ESU2571 Marca/modelo: IVECO/TECTOR 240E25 Renavam: 00368075389 Ano fabricação: 2011 Chassi: 93ZE2HJ00B8906295 Tipo de veículo: Caminhão, na ocasião, conduzido pelo Sr. Alexandre Guedes Cavalcante, adentrou a pista do lado esquerdo, isso na contramão, em razão de ter o veículo (V2) Placa: RSW4B39 Marca/modelo: VOLVO/FH 540 6X4T Renavam: 01278512184 Ano fabricação: 2021 Chassi: 9BVRG40DXME907376 Tipo de veículo: Caminhão-trator, conduzido pela apelante que, sem observância das regras de segurança, colidiu na traseira do V1 conforme Boletim de Acidente de Trânsito.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

É cediço, que se presume culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, hipótese dos autos.

Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiros, quando o código de trânsito brasileiro relata claramente de quem é a culpa quando não se mantém uma distância segura do veículo a sua frente.

Conforme artigo 29, inciso II do atual Código de Trânsito Brasileiro diz:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Conforme demonstrado nos autos, fica claro que a distância mínima de segurança não foi respeitada pelo veículo da apelante:

Está claro na imagem que o veículo da apelante não respeitou a distância mínima de segurança, colidindo ao V1, fazendo o mesmo adentrar a pista contrária e colidir ao V3 (veículo do apelado), se o veículo do apelante não tivesse abalroado o V1, o V1 não teria abalroado o V3 (veículo do apelado), sendo presumida a culpa total e exclusiva do veículo da apelante, não restando dúvidas quanto a isto!

Com efeito, toda colisão traseira presume a culpa daquele que conduz o veículo à retaguarda, de modo que assume o ônus inverso para ilidir referida presunção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que o motorista que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, em vista da aparente inobservância do dever de cautela.

É cediço que compete à parte ré a comprovação dos fatos modificativos e extintivos do autor (art. 373, II, CPC), ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABALROAMENTO –
PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA
–
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
– CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTOS IDÔNEOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ NA CONTESTAÇÃO - INEXISTINDO ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS MESMOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Tratando-se de colisão na traseira do veículo, presume-se a culpa daquele que segue atrás, mas, por se tratar de presunção relativa, pode ser elidida quando há prova robusta em sentido contrário, o que aconteceu no presente caso, através da inquirição em audiência de testemunha presenciais.
No caso, o fato do acidente de trânsito ter sido visualizado por outras pessoas, ou que os autores ficaram um tempo sem veículo, não são situações que ensejam danos morais, já que não houve abalo a honra e situação vexatória.” (N.U 0000191-37.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL - TRÁFEGO DE CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS – MOTOCICLETA QUE COLIDE CONTRA LATERAL TRASEIRA DA VIATURA –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA– RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Configurada a culpa exclusiva da vítima em atropelamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar.
(N.U 0013188-20.2013.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)”.

Portanto, não tendo a ré\apelante se desvencilhado do ônus de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), tal condição afasta sua responsabilidade e sua parcela de participação no evento danoso, uma vez que a falta de atenção do condutor do seu veículo foi a causa primária preponderante do acidente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, ante o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024